Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-83.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017100-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANO RUBIO - CPF: 032.047.098-92 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MILTON TEIXEIRA FILHO - CPF: 005.240.448-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0002-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - DELEGADOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SUPRESSÃO DO ATS - ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SUBSÍDIO - LEI COMPLEMENTAR N. 76/2000 - IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. C
omparando os vencimentos dos Apelantes em período anterior e posterior à vigência da Lei Complementar Estadual nº 76/2000, constata-se que não houve qualquer decréscimo nas respectivas remunerações e, mesmo com a supressão do adicional por tempo de serviço (ATS), houve um aumento. Logo, não há falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos e complementação constitucional.

2. Com a
Emenda Constitucional nº 19/1998, o servidor recebe a sua remuneração na forma de subsídio, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória (art. 39, §§4º e 8º, da Carta Magna).

3. Não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório do servidor público, ressalvada a hipótese de irredutibilidade de vencimentos, conforme pacífica jurisprudência pátria.

4.
Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANO RUBIO e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Declaratória c/c Cobrança de Diferença de Valores nº
1017100-83.2016.811.0041
, julgou improcedente
os pedidos, cujo objeto era o recebimento de verba denominada adicional de tempo de serviço (ATS)
.

Em suas razões recursais (Id. 141888514), argumentam ocorrência de violação da segurança jurídica, direito ao recebimento da complementação constitucional.

Narram que já eram Delegados de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso na época em a legislação lhes asseguravam o recebimento de benefícios de caráter pessoal, como o adicional de tempo de serviço, o qual veio a ser reduzido indevidamente.

Alegam ocorrência de ofensa ao direito adquirido, princípio da irredutibilidade de vencimentos, que é possível a modificação do regime jurídico administrativo dos servidores públicos, desde que não haja prejuízo aos seus vencimentos.

Sustentam também ofensa à Lei Complementar Estadual nº 76/2000, a qual garantiu aos Recorrentes a continuidade de recebimento de valores pagos à título de benefícios e vantagens, não podendo a implantação de subsídio reduzir vencimentos dos servidores públicos.

Argumentam ainda, haver direito à atualização da gratificação do complemento constitucional que não está sendo corrigido pelos mesmos índices salariais, que a Emenda Constitucional nº 41/03, manteve a paridade para os proventos de aposentadoria e pensão em gozo na data em que a emenda entrou em vigência.

Por fim, alega que o Estado de Mato Grosso não demonstrou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelantes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141888519.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 203433189.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se os Apelantes, ocupantes do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, fazem
jus
ao recebimento do adicional de tempo de serviço.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Considerando todo o exposto e, extenso a justificada fundamentação jurídica, requer a Vossa Excelência:

a) Seja expedido mandado de citação em desfavor do Réu, para responder, querendo, aos termos da presente ação, sob pena de revelia, confissão e demais cominações legais;

b) Ao final, sejam JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na presente demanda para condenar o réu a:

b.1) reconhecer e declarar o direito ao recebimento da complementação constitucional sem nenhuma redução, em obediência a própria Lei Complementar Estadual nº 73/2000 e em respeito ao princípio constitucional de irredutibilidade de subsídios e proventos, determinando que o mesmo seja incorporado aos proventos para o autor já aposentado e para o autor ainda não aposentado incorporar quando o mesmo for aposentar.

b.2) reconhecer e declarar também o direito a atualização do complemento constitucional no mesmo patamar (índices de reajustes e correção) aplicado ao Subsidio, desde a sua implantação, ou seja, declarar que o complemento constitucional fixado sejam corrigidos pelo mesmo índice de correção/reajustes dos subsídios, desde a data de sua implantação até a data em que for corrigido e incorporado , a ser apurado em liquidação de sentença, objetivando garantir o valor percentual do complemento e a não redução de vencimentos, sob pena do Estado de Mato Grosso continuar a enriquecer indevidamente em face da força laboral dos filiados dos autores, perpetrando abuso/ilegalidade por não cumprir com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais acima demonstrados;

b.3) em decorrência, seja o réu condenado a pagar as diferenças de valores dos últimos 05 anos, elencadas nos
itens b.1/b.2
, a serem apurados em liquidação de sentença, referente ao pagamento a menor do complemento constitucional, acrescido de juros de 0,50% ao mês, com correção monetária pelo IPCA-IBGE, bem como da não aplicação da mesma correção do subsidio , devendo ser corrigido a partir da data em que deveria ocorrer cada pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês, também a partir de cada pagamento, bem como ao pagamento da verba de sucumbência (custas processuais, honorários de advogado e outros) a ser arbitrados por Vossa Excelência;

f) Caso não seja este o vosso entendimento, o que se considera por mera conjectura e amor ao debate, que seja então, reconhecido o direito de assegurar, em respeito ao direito adquirido, o direito dos autores de terem o direito ao complemento constitucional, conforme já havia sido assegurado pela Lei Complementar nº 76/2000, para receberem o mesmo valor de proventos/remuneração que vinham recebendo antes da implantação do subsídio;

g) Ao arremate, requer produção de todos os meios de provas em direito admitidos, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código de Processo Civil, mas hábeis a provar a verdade dos fatos em que se funda a presente ação, conforme art. 332, do CPC, mormente e especialmente, pela pericial, testemunhal e juntada de novos documentos;

h) Requer que todas as publicações, sob pena nulidade, sejam feitas em nome do advogado GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA – OAB/MT 4.032;

Dá-se à causa o valor para fins fiscais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

A sentença foi proferida em 04/05/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º a 6º do CPC, os quais ficarão suspensos em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

1. Seja o presente RECURSO recebido, admitido e conhecido por esse Colendo Tribunal;

2. Seja intimado o recorrido, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal;

Ao arremato, seja PROVIDO o Recurso de Apelação, para fim de que seja reformado
in totum
a vergastada decisão, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja declarado reconhecer e declarar a continuidade do direito ao recebimento da complementação constitucional sem nenhuma redução, em obediência a própria Lei Complementar Estadual nº 73/2000 e ao principio constitucional de irredutibilidade de subsídios e proventos, determinando que o mesmo seja incorporado aos proventos do recorrente ora aposentado.

b.2) reconhecer e declarar também o direito a atualização do complemento constitucional no mesmo patamar aplicado ao Subsidio, desde a sua implantação, ou seja, declarar que o complemento constitucional fixado sejam corrigidos pelo mesmo índice de correção dos subsídios ou pelo INPC, desde a data de sua implantação, a ser apurado em liquidação de sentença, objetivando garantir o valor percentual do complemento e a não redução de vencimentos, sob pena do Estado de Mato Grosso continuar a enriquecer indevidamente em face da força laboral do recorrente, perpetrando abuso/ilegalidade por não cumprir com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais acima demonstrados;

e.3) em decorrência, seja o réu condenado a pagar as diferenças de valores elencadas nos itens b.1/b.2, a serem apurados em liquidação de sentença, referente ao pagamento a menor do complementou constitucional e ainda da não aplicação da mesma correção do subsidio, devendo ser corrigido a partir da data em que deveria ocorrer cada pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês, também a partir de cada pagamento, bem como ao pagamento da verba de sucumbência (custas processuais, honorários de advogado e outros) a ser arbitrados por Vossa Excelência;

3. Caso não seja este o vosso entendimento, o que se considera por mera conjectura e amor ao debate, que seja então, reconhecido o direito de assegurar, em respeito ao direito adquirido, o direito do recorrente de terem o direito ao complemento constitucional, conforme já havia sido assegurado pela Lei Complementar nº 76/2000, para receberem o mesmo valor de proventos/remuneração que vinham recebendo antes da implantação do subsídio.

Nestes termos, pede deferimento

A principal irresignação dos Apelantes é a ocorrência de redução dos vencimentos, a partir da vigência da Lei Estadual nº 76/2000.

Para aferir se houve ou não redução de vencimentos, necessário se faz analisar as fichas financeiras dos Apelantes em momento anterior e posterior a
13/12/2000
, pois esta é a data em que a Lei Complementar Estadual nº 76/2000, entrou em vigência, conforme consulta no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Assim, como forma de ter um parâmetro isonômico e marco temporal para decidir, adoto o mês de julho de cada ano para análise.

Eis os subsídios recebidos pelo Apelante
Adriano Rubio
nos parâmetros acima adotados, conforme fichas financeiras juntadas pelo próprio Recorrente no Id. 141888468.

Julho

2000

R$ 5.505,24

2001

R$ 5.723,29

2002

R$ 5.772,02

2003

R$ 5.716,92

2004

R$ 5.964,82 (adotou-se aqui o mês de agosto, posto que em julho o Apelante recebeu indenização de férias, o que não corresponderia a realidade dos vencimentos)

2005

R$ 6.685,53

2006

R$ 6.311,09

2007

R$ 7.843,82

2008

R$ 7.693,28 (adotou-se aqui o mês de agosto, posto que em julho o Apelante recebeu indenização de férias e licença-prêmio, o que não corresponderia a realidade dos vencimentos)

2009

R$ 8.365,14

2010

R$ 9.070,41

Eis os subsídios pelo Apelante
Milton Teixeira Filho
nos parâmetros acima adotados, conforme fichas financeiras juntadas pelo próprio Recorrente nos Id’s. 141888477, 141888478, 141888479, 141888480, 141888481, 141888482, 141888483, 141888484, 141888485,

Julho

2000

R$ 5.857,41

2001

R$ 6.852,76

2002

R$ não juntada aos autos a ficha financeira

2003

R$ 6.243,93

2004

R$ 5.034,73 (adotou-se aqui o mês de agosto, posto que em julho o Apelante recebeu indenização de férias, o que não corresponderia a realidade dos vencimentos)

2005

R$ 5.771,24

2006

R$ 9.575,76

2007

R$ 6.753,39

2008

R$ 6.536,39

2009

R$ 7.861,74

2010

R$ não juntada aos autos a ficha financeira

Analisando as fichas financeiras de ambos os Apelantes e comparando os vencimentos dos mesmos em período anterior e posterior à vigência da Lei Complementar Estadual nº 76/2000, constata-se que não houve qualquer decréscimo nas respectivas remunerações.

Ao contrário, mesmo com a supressão do adicional por tempo de serviço (ATS), houve um aumento, conforme demonstrado nas tabelas acima, o que permite concluir, sem qualquer sombra de dúvida, é que o referido adicional foi incorporado aos vencimentos dos Apelantes.

Logo, não há falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos e complementação constitucional.

A presente questão já foi objeto de questionamento neste Sodalício, em tempos outrora, restando assim ementado,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - DELEGADOS DE POLÍCIA - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE VERBAS PESSOAIS - SUPRESSÃO DO ATS - ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SUBSÍDIO - LEI COMPLEMENTAR N. 76/2000 - IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Resguardada a irredutibilidade de vencimentos e de proventos, não possuem os servidores públicos direito adquirido a regime jurídico anterior. Composto o subsídio pelas vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores e incorporadas a seu patrimônio pessoal, bem assim observada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos, não há falar em ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. (TJ/MT - N.U 0013292-68.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Ademais, a
partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

§8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4º.
(NEGRITEI)

A exceção à percepção de cumulação de vantagens pecuniária é quanto ao recebimento de verba de natureza indenizatória, o que não é caso dos autos, haja vista que os Apelantes pretendem incorporar aos seus subsídios, o valor referente ao tempo de serviço (ATS), cuja natureza é indiscutivelmente remuneratória.

Soma-se a isto o fato de que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório do servidor público, ressalvada a hipótese de irredutibilidade de vencimentos, conforme pacífica jurisprudência pátria.

Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal. (STF - RE 1218103 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2022 PUBLIC 12-04-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VOTO VISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-AUTORES. PREFEITURA DE SANTO AFONSO-MT. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR QUE REDUZIU AS REMUNERAÇÕES. PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE. LEI POSTERIOR DECLARADA INONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO. 01. É matéria consolidada em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal. (STJ - AgInt no AREsp: 1289311 RJ 2018/0106980-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 17/08/2020). 02. Eventual redução no conjunto de direitos do servidor somente pode irradiar efeitos para o futuro, não atingindo situações já consolidadas. 03. A Lei Complementar nº 032/2017, que revogou a Lei Complementar n°29/2017, foi declarada inconstitucional por este Tribunal via Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1011173-55.2022.8.11.0000, julgada em 20-10-2022, fato que viabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que os descontos salariais sejam suspensos, bem como restabelecido o pagamento das diferenças salariais. (TJ/MT - N.U 1018416-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Logo, não há falar em violação da segurança jurídica, direito ao recebimento da complementação constitucional, ofensa ao direito adquirido, princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não há falar ofensa à Lei Complementar Estadual nº 76/2000.

No que tange à alegação de que a Emenda Constitucional nº 41/03, manteve a paridade para os proventos de aposentadoria e pensão em gozo na data em que a emenda entrou em vigência, ressalto que tal discussão é secundária ao presente feito, haja vista que foi pleiteado o recebimento do adicional de tempo de serviço referente ao período em os Apelantes encontravam-se em plena atividade.

Também não procede a alegação de que o Estado de Mato Grosso não demonstrou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Apelantes, uma vez que as fichas financeiras mencionadas nas tabelas desta decisão são documentos produzidos pelos próprios Recorrentes e anexados na peça vestibular.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024